Tribunal: TJMT
Processo: 1021940-39.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1021940-39.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível com pedido de justiça gratuita interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. para o processamento deste recurso, eis que não tem condições econômicas para arcar com o preparo.
Intimada para comprovar a incapacidade financeira, acostou os documentos nos IDs. 52979473, 52979474 52979476.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
O Verbete Sumular n.o 481 do Superior Tribunal de Justiça preleciona que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Na hipótese, a Apelante afirma que foi decretada a falência da empresa em 12 de agosto de 2015, conforme sentença proferida nos autos n. 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2.a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do foro Central da Comarca de São Paulo, o que, por si só, comprova a insuficiência econômica para assumir o pagamento do preparo recursal.
Esta situação, no entanto, não tem o condão de afastar o dever da empresa postulante de demonstrar, por meio de documentos/laudos contábeis, sua real saúde financeira.
Nesse sentido, inclusive, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza.
2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração.
3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018).
4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 1.a Turma. Julgado em 25/11/2019. Publicado em 28/11/2019). (sem destaques no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há ofensa ao artigo 489 do CPC/2015 se o tribunal de origem se pronuncia fundamentadamente, de forma clara e suficiente, a respeito das questões postas a exame, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes da controvérsia.
3. Rever o acórdão recorrido, que desacolhe fundamentadamente o pedido de gratuidade de justiça, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via especial.
4. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1218648/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 19/06/2018. Publicado em 26/06/2018). (sem destaques no original)
Em que pese intimada para comprovar a situação de carência de recursos noticiada, a Apelante colacionou aos autos o quadro geral de credores e certidão de objeto e pé do processo falimentar.
Com efeito, deixou de comprovar, de modo inconteste e seguro, a aventada hipossuficiência financeira, visto que não acostou qualquer demonstrativo contábil ou laudo econômico-financeiro e/ou avaliação de seus bens e ativos.
Ressalte-se que a dificuldade financeira da empresa em recuperação judicial não é presumível, há de ser comprovada para justificar o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
É manifesto, portanto, a ausência de comprovação da incapacidade financeira da Apelante para o custeio do preparo deste recurso que, conforme consulta no sítio eletrônico desta Corte, tem o valor fixo de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Assim, diante da escassez de prova quanto à real condição financeira da Recorrente que a impeça de arcar com preparo recursal, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita para o processamento deste Apelo.
Intimem-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora